Tribunal: TJDFT
Processo: 0015422-05.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015422-05.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Aguarde-se a quitação dos requisitórios expedidos em favor de CARLOS ALBERTO VIEIRA DA SILVA, CARMEN GARCIA DE CARVALHO, CHARLES GARIBALDI DANTAS, CHRISTINE MANSUR ARAUJO FERREIRA e M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (ID: 44004377). Brasília, 14 de março de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador